Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. FRAUDE. SUPRESSÃO DE ICMS/ST. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA DE RIGOR. DOLO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. FRAUDE PARA NÃO ADIMPLIR TRIBUTO NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Preliminar – inépcia da denúncia por ser genérica – rejeitada: Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, incabível o reconhecimento de inépcia da denúncia, quando o feito já tenha sido devidamente instruído e sentenciado, estando a matéria preclusa, sobretudo por não ter havido prejuízo ao acusado, eis que não caracterizado o cerceamento de defesa.
2. Prejudicial de mérito – prescrição: A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal) e a prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, caso se trate de crime continuado, em que a lei penal mais grave é aplicada. Ademais, conforme redação atual do artigo 110, do CP, não se pode contar a prescrição em período anterior ao recebimento da denúncia, depois do trânsito em julgado da condenação para o órgão de acusação, não incidindo ao caso a redação anterior do mencionado dispositivo, sem que se possa reconhecer qualquer tipo de prescrição, por não ter decorrido o lapso temporal previsto em lei para tanto.
3. Mérito: A falta de prova robusta quanto ao dolo, ainda que genérico, do agente, administrador de empresa fiscalizada pelo Fisco, em fraudar para se eximir da obrigação de pagar tributo, enseja a absolvição do acusado, não configurando a conduta descrita no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990.
4. O erro de interpretação em relação à obrigatoriedade de adimplemento de tributo configura culpa, por negligência, não se amoldando à norma que prevê crime contra a ordem tributária, que exige dolo, ainda que genérico.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu.